Tribunal: STF
Processo: RE 593296
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RECURSO NÃO
   SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
        É condição de êxito do
   agravo regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos
   da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.